Tribunal: TJMT
Processo: 1068352-47.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1068352-47.2024.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liminar, Posse e Exercício, Inscrição / Documentação, Classificação e/ou Preterição, Prazo de Validade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ARTHUR MEDEIROS DE SOUZA - CPF: 036.677.981-80 (RECORRIDO), WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO), SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUIABÁ- MT (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), DEIVER ALESSANDRO TEIXEIRA (RECORRIDO), EMANUEL PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA -MT (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA POSSE. PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA EM DIÁRIO OFICIAL. LAPSO TEMPORAL SIGNIFICATIVO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PESSOAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE. REABERTURA DO PRAZO. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária de sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por candidato aprovado em concurso público contra ato do Prefeito e do Secretário de Saúde do Município de Cuiabá, determinando a reabertura do prazo de convocação para apresentação de documentos e posse no cargo de Oficial Técnico Administrativo em Saúde, em razão da convocação ter sido realizada exclusivamente por Diário Oficial, sem comunicação pessoal, culminando na exclusão do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a convocação de candidato aprovado em concurso público, realizada exclusivamente por publicação no Diário Oficial após significativo lapso temporal da homologação, sem comunicação pessoal, atende aos princípios da publicidade e da razoabilidade, bem como se é cabível a reabertura do prazo para posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, sendo cabível quando demonstrada, de plano, a ilegalidade do ato administrativo.

4.

O princípio da publicidade impõe não apenas a divulgação formal dos atos, mas a adoção de meios eficazes para assegurar a ciência real dos destinatários.

5.

A convocação realizada após lapso superior a um ano da homologação do concurso torna desarrazoada a exigência de acompanhamento contínuo do Diário Oficial pelo candidato.

6.

A Administração Pública dispõe de meios de comunicação pessoal aptos a garantir a efetiva ciência do candidato, cuja não utilização evidencia falha administrativa.

7.

O entendimento do STJ e deste Tribunal é no sentido de que, diante de lapso temporal relevante, torna-se imprescindível a comunicação pessoal do candidato, sendo insuficiente a publicação exclusiva em órgão oficial.

8.

A ausência de comunicação eficaz torna ineficaz o ato convocatório e configura violação aos princípios da publicidade, razoabilidade e boa-fé administrativa.

9.

A reabertura do prazo de convocação não viola a isonomia nem a vinculação ao edital, pois visa corrigir ilegalidade imputável à própria Administração.

10.

Demonstrado o direito líquido e certo do impetrante, consistente na aprovação no certame e na convocação irregular, impõe-se a manutenção da sentença concessiva da segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

1.

A convocação de candidato em concurso público realizada exclusivamente por Diário Oficial, após lapso temporal significativo da homologação, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade.

2.

A Administração Pública deve adotar meios eficazes de comunicação pessoal para assegurar a ciência do candidato quando a convocação ocorre tardiamente.

3.

É cabível a reabertura do prazo para posse quando a exclusão do candidato decorre de falha na forma de comunicação do ato convocatório.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 14, §1º; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 73.025/MS, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 26/08/2024; TJMT, Apelação nº 1039356-10.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 08/08/2023.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Remessa Necessária da Sentença, prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que concedeu a ordem vindicada nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Arthur Medeiros de Souza contra ato tido como ilegal praticado pelo Prefeito do Município de Cuiabá, Sr. Emanuel Pinheiro e pelo Secretário de Saúde do mesmo Município, Sr. Deive Alessandro Teixeira, para determinar às autoridades coatoras a reabertura do prazo de convocação do impetrante, assegurando-lhe a apresentação da documentação necessária à posse no cargo de Oficial Técnico Administrativo em Saúde, nos termos do ato originário e com ampla publicidade, ratificando-se a liminar anteriormente deferida.

Sem interposição de recurso voluntário, os autos foram remetidos a este Tribunal, em razão do duplo grau obrigatório de jurisdição, nos termos do artigo 14, §1º, da Lei Federal nº 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Denota-se dos autos que Arthur Medeiros de Souza impetrou Mandado de Segurança em face de ato atribuído ao Prefeito e ao Secretário de Saúde do Município de Cuiabá, visando assegurar a reabertura do prazo de convocação em concurso público para o cargo de Oficial Técnico Administrativo em Saúde.

Narrou na inicial, que participou do certame regido pelo Edital nº 001/2022, logrando classificação em posição apta à convocação, tendo sido posteriormente chamado por meio de edital publicado em julho de 2024, com prazo para apresentação de documentos.

Sustentou, contudo, que a convocação foi realizada exclusivamente por meio do Diário Oficial, sem a adoção de meios eficazes de comunicação, o que teria inviabilizado sua ciência tempestiva, culminando no cancelamento do ato convocatório em novembro de 2024 e sua consequente exclusão do certame.

Diante disso, impetrou o
mandamus
, alegando violação ao princípio da publicidade e ao seu direito líquido e certo à posse, requerendo a reabertura do prazo de convocação, com ampla divulgação, a fim de possibilitar a apresentação da documentação necessária e o regular ingresso no cargo público.

Após o regular trâmite do feito, o Magistrado singular, prolatou sentença, concedendo a segurança, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[...] Pelo exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar as autoridades coatoras que procedam à reabertura do prazo de convocação do impetrante, assegurando-lhe a oportunidade de apresentar a documentação necessária para a posse no cargo de Oficial Técnico Administrativo em Saúde, nos mesmos moldes do ato originário, com ampla publicidade, ratificando, portanto, a liminar outrora concedida.

Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. [...]”

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo da remessa necessária.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Com efeito, a controvérsia posta sob exame cinge-se à verificação da legalidade do ato administrativo que tornou sem efeito a convocação do impetrante, em razão da não apresentação dos documentos necessários à posse no prazo estabelecido no edital de convocação publicado em julho de 2024, bem como à aferição da suficiência da forma de comunicação adotada pela Administração Pública.

Consoante se extrai dos autos, o impetrante foi regularmente aprovado para as vagas de cadastro de reserva, no concurso público regido pelo Edital nº 001/2022, cujo resultado final foi homologado em abril de 2023 (id. 353793062 - Pág. 24). Não obstante, sua convocação para apresentação de documentos somente ocorreu em julho de 2024 (id. 353793063 - Pág. 1), isto é, após o transcurso de aproximadamente 1 (um) ano e 3 (três) meses da homologação do certame, tendo sido realizada exclusivamente por meio de publicação no Diário Oficial do Município de Cuiabá, sem qualquer tentativa de comunicação pessoal por parte da Administração.

Em razão do não comparecimento do impetrante no prazo assinalado, sobreveio, em novembro de 2024, o cancelamento da convocação (id. 353793064 - Pág. 2), culminando em sua exclusão do certame, circunstância que motivou a impetração do presente mandado de segurança.

Com efeito, o princípio da publicidade, insculpido no artigo 37, caput, da Constituição Federal, não se exaure na mera formalidade da publicação em órgão oficial, exigindo que os atos administrativos sejam veiculados de modo a assegurar sua efetiva ciência pelos destinatários, sobretudo quando possuem caráter pessoal e repercutem diretamente na esfera jurídica do administrado.

No caso vertente, o lapso temporal significativo entre a homologação do resultado final do concurso e a convocação do impetrante revela-se elemento de especial relevância. Isso porque, ao exigir que o candidato acompanhe, por período superior a um ano, de forma diária e contínua, as publicações no Diário Oficial, a Administração impõe ônus excessivo e desarrazoado, incompatível com os postulados da proporcionalidade e da boa-fé administrativa.

Ademais, verifica-se que a Administração Pública dispunha de dados cadastrais do impetrante, os quais poderiam ter sido utilizados para promover sua comunicação pessoal por meio de instrumentos simples e eficazes, tais como correspondência eletrônica, contato telefônico ou outros meios idôneos, não havendo notícia nos autos de qualquer tentativa nesse sentido.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que, havendo considerável lapso temporal entre a homologação do certame e a convocação do candidato, mostra-se imprescindível a adoção de meios de comunicação pessoal, sendo insuficiente a mera publicação em Diário Oficial, sob pena de violação aos princípios da publicidade e da razoabilidade.

Veja-se:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA PERÍCIA MÉDICA APÓS SIGNIFICATIVO LAPSO TEMPORAL . NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL DIANTE DO PERÍODO DECORRIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O STJ tem entendimento segundo o qual a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação por meio de Diário Oficial ou mensagem eletrônica .Precedentes. 2. No caso, entre a data de divulgação do resultado final do certame (agosto/2019) e a convocação da requerente para apresentação de documentos (julho/2023) transcorreram aproximadamente 4 anos, lapso temporal que justifica a convocação pessoal. 3 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no RMS: 73025 MS 2024/0049596-3, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 26/08/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO – VEICULAÇÃO EXCLUSIVA PELO DIÁRIO OFICIAL – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE MAIOR PUBLICIDADE DO ATO – RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. Caracteriza-se violação ao princípio da razoabilidade a convocação para a posse no cargo público apenas mediante a publicação do chamamento no Diário Oficial, quando passado considerável lapso temporal entre a realização, ou a divulgação do resultado do certame, e a respectiva convocação do candidato, uma vez que é inviável exigir que este acompanhe, diariamente, com a leitura atenta, as publicações oficiais. Ainda que inexista previsão editalícia acerca da intimação ou notificação pessoal do candidato, é imperioso que a Administração Pública utilize todos os meios para a ampla divulgação dos atos relativos ao certame, pois, além do interesse individual do candidato aprovado, há o interesse público em prover as vagas oferecidas no concurso, para que a Administração Pública possa prestar os serviços à coletividade com maior eficiência. Sentença mantida . Recurso não provido. (TJ-MT - APL: 10393561020228110041, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 08/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/08/2023).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA POSSE. PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA EM DIÁRIO OFICIAL. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A DOIS ANOS ENTRE A HOMOLOGAÇÃO E O CHAMAMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE, RAZOABILIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Município contra decisão prolatada em ação de obrigação de fazer, que deferiu tutela de urgência para determinar a renovação do ato de nomeação de candidato aprovado em concurso público e a reabertura do prazo legal para posse no cargo de Fiscal de Tributos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a convocação de candidato aprovado em concurso público, realizada exclusivamente por publicação em Diário Oficial após mais de dois anos da homologação do certame, sem intimação pessoal, atende aos princípios da publicidade, razoabilidade e segurança jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Administração Pública deve observar os princípios previstos no art. 37, caput, da CF/1988, em especial o da publicidade, que exige ciência efetiva e tempestiva dos atos administrativos.

4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, havendo longo lapso temporal entre a homologação do concurso e a convocação, é imprescindível a intimação pessoal do candidato, sendo insuficiente a publicação exclusiva em Diário Oficial.

5. A jurisprudência local e do STJ reconhece que a exigência de acompanhamento indefinido de publicações oficiais por candidatos aprovados viola a razoabilidade, a publicidade e a boa-fé administrativa.

6. A convocação tardia, sem adoção de meios eficazes de comunicação, acarreta nulidade, configurando violação ao direito líquido e certo do candidato, sobretudo quando há preterição na ordem de classificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A convocação para posse em concurso público realizada exclusivamente por meio de publicação em Diário Oficial, após lapso temporal considerável entre a homologação e o chamamento, viola os princípios da publicidade, razoabilidade e segurança jurídica.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei n. 12.016/2009, art. 7º, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 65.383/MT, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 31/5/2021, DJe 15/6/2021; STJ, AgInt nos EDcl no RMS 71.799/MS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 11/3/2024, DJe 14/3/2024; TJMT, Apelação Cível n. 1015007-09.2023.8.11.0040, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 30/05/2025, DJe 30/05/2025. (N.U 1027664-35.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/10/2025, Publicado no DJE 17/10/2025).

Nessa linha de intelecção, a convocação realizada exclusivamente por meio de publicação oficial, desacompanhada de qualquer providência adicional destinada a assegurar a ciência do impetrante, frustra a finalidade essencial do ato convocatório, que consiste justamente em oportunizar ao candidato o exercício do direito à posse, tornando-o, na prática, ineficaz.

Cumpre ressaltar, ainda, que a reabertura do prazo de convocação, determinada na sentença, não implica afronta ao princípio da isonomia ou à vinculação ao edital, porquanto visa apenas corrigir ilegalidade decorrente de falha da própria Administração, assegurando ao impetrante tratamento compatível com os ditames constitucionais. Não se trata de conferir privilégio, mas de restabelecer a legalidade e a justiça do procedimento administrativo.

Diante desse cenário, verifica-se que o impetrante logrou comprovar, de plano, a existência de direito líquido e certo, consubstanciado em sua aprovação no certame, na convocação realizada de forma inadequada após lapso temporal relevante e na ausência de comunicação eficaz, bem como a ilegalidade do ato que resultou em sua exclusão.

Forte nessas razões,
RATIFICO
a sentença, confirmando a concessão da segurança para determinar ao Município de Cuiabá que proceda com a reabertura do prazo para que o impetrante Arthur Medeiros de Souza apresente os documentos exigidos para posse no cargo de Oficial Técnico Administrativo em Saúde, referente ao concurso público regido pelo Edital n. 001/2022.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026